Tribunal: TJDFT
Processo: 0701462-76.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701462-76.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL ROSA MAGALHAES AGRAVADO: PAULO PEREIRA DA SILVA DECISÃO Acolho os embargos de declaração opostos para reconsiderar a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto (ID 39415513). Com efeito, conforme as razões dos embargos tratam-se de bloqueios distintos e impugnações distintas, em que pese o mesmo argumento jurídico (impenhorabilidade do salário, art. 833, IV do CPC) para desconstituição da penhora. Dessa feita, recebo o agravo de instrumento. Defiro a gratuidade postulada. Anote-se. Ante a ausência de pedido liminar intime-se o agravado para contrarrazões. Intime-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator